Tribunal: TJDFT
Processo: 0730079-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. NULIDADE NÃO COMPROVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DESMERECER E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, em relação ao crime de desacato, art. 331 do Código Penal, para condená-lo a pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade diante da reincidência.
2. Em sede recursal, argui, preliminarmente, a nulidade do acervo probatório com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157, CPP), sob o argumento de que a condução do recorrente à delegacia foi arbitrária. No mérito, defende a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, alegando que as ofensas foram fruto de uma reação emocional à abordagem ilegal. Requer a absolvição, nos termos do art. 386, II e III, CPP, ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto, consoante art. 33, § 2o, 'c', CP.
3. Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença condenatória. No mesmo sentido, o órgão ministerial com atuação nas Turmas Recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise dos seguintes pontos: (i) alegada ilegalidade da condução à delegacia, com consequente nulidade e insuficiência probatória para fundamentar o decreto condenatório; (ii) ausência de dolo específico na conduta que configurou o crime de desacato; (iii) adequação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consta da denúncia que “No dia 17 de novembro de 2024, por volta das 3h30min, no Bar London em Águas Claras, RAMIRO FRANKLIN PEREIRA DA SILVA, de forma voluntária e consciente, desacatou policial militar no exercício de sua função. Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar acima declinadas, Ramiro iniciou discussão com o caixa do estabelecimento mencionado, alegando que estava sendo cobrado duas vezes pela mesma comanda de consumo. Ramiro então passou a direcionar ofensas e ameaças ao caixa, demonstrando postura agressiva. Chamada ao local, a polícia conduziu Ramiro até a Delegacia para esclarecimento dos fatos. Já na repartição policial, Ramiro foi até os policiais e disse: “Esses policiais de bosta”, tendo ainda se dirigido ao policial Lucas Canto Gomes e chamado a equipe policial de “filhos da puta.”.
6. Na espécie, o contexto probatório demonstra que a guarnição foi acionada para atender ocorrência de ameaça e injúria contra funcionário cadeirante, havendo justa causa para a intervenção policial. A condução à delegacia, nesse contexto, constitui providência legítima decorrente de notícia de crime e comportamento exaltado, não configurando ato arbitrário. Assim, não há ilicitude na origem que justifique nulidade derivada.
7. Ademais, o desacato ocorreu posteriormente, quando o recorrente, ciente da condição funcional dos agentes, proferiu ofensas graves em razão do exercício da função pública. Trata-se de delito autônomo, distinto dos fatos ocorridos no bar, não havendo falar em prova ilícita por derivação.
8. Desse modo, a autoria e a materialidade do delito de desacato restaram devidamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 789/2024 21a DP, Ocorrência Policial no 8.102/2024-1 21a DP (ID 80295162), pelas mídias acostadas aos autos (ID 80295164), por intermédio da prova oral colhida na fase extrajudicial e na instrução judicial, observado o devido processo legal, oportunizando-se o contraditório e ampla defesa, o qual confirma os fatos narrados na denúncia. Ademais, o próprio réu em seu interrogatório judicial confirmou que, inconformado com a condução, proferiu ofensas aos agentes (ID 80295418).
9. Ainda, a configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. A conduta do réu de proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão aos funcionários públicos em exercício de sua função, demonstra desrespeito à sua profissão e extrapola garantia de liberdade de expressão. Precedentes: Acórdão 2012311 e Acórdão 2006341.
10. Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta” e “tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato”. Precedentes: AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF e Acórdão 1721487.
11. Portanto, decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade ou em insuficiência de provas.
12. A fixação do regime prisional baseia-se no art. 33, §2o do CP e na Súmula 269 do STJ, segundo a qual “"é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". No caso, o regime semiaberto foi imposto devido à reincidência (ID 80295171), por demonstrar que a sanção anteriormente imposta revelou-se insuficiente para dissuadir o agente da prática de novos delitos, justificando um regime mais severo para a reprovabilidade da conduta e prevenção de novos delitos. Precedente: Acórdão 1953527.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação desprovida. Sentença mantida. Sem custas nem honorários.
14. Esta ementa servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_____________________________
Dispositivo relevante citado: CPB, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020; TJDFT, Acórdão 1721487, 07030364220218070021, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023; TJDFT, Acórdão 2012311, 0710185-20.2024.8.07.0010, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2006341, 0716263-39.2020.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 1953527, 0703077-92.2023.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.